Tribunal: STF
Processo: RHC 117977
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO. LAÇOS FAMILIARES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Julgado em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual é necessária a comprovação do vínculo familiar no caso de transferência de presídio. Reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    2. Recurso ao qual se nega provimento.